Tribunal: TCU
Processo: 009.004/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra decisão do contra o Acórdão 9.002/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 9002/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Ruth Tavares de Lima Mota foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.1.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção", consoante termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita um novo ato de aposentadoria para a Sra. Ruth Tavares de Lima Mota, livre da irregularidade e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.1.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; 9.3.2. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; e 9.4. informar o teor desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.